Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-17.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000406-17.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (RECORRIDO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000406-17.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Gilmeire Santos Monteiro

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Gilmeire Santos Monteiro

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. DECISÃO LIMINAR EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL OBSTANDO CORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO NÃO ACOLHIDO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O Requerido não comprovada que a interrupção do serviço, em 13/01/2020 tenha sido em virtude de auto religação de energia, por suspensão ocorrida em 28/10/2019. Já a autora prova, por meio dos vídeos anexados com a inicial, que o corte é referente a débito no valor de R$ 2.941,00.

3. De acordo com o histórico de contas apresentado com a defesa, id 106923008, as faturas suspensas pelo processo 8016123-81.2019.811.0003, totalizam valor superior ao informado pelo funcionário no vídeo e não há nenhuma outra fatura inadimplida que corresponda a importância mencionada. Como o Requerido não conseguiu comprovar a legalidade da interrupção, entendo estar caracterizada a falha na prestação do serviço.

4. A interrupção do serviço de energia ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

5. Quantum indenizatório que não mercê majoração, visto que a Autora não prova outros transtornos, já que nos vídeos anexados, não se vê outras pessoas presenciando o fato.

6. A sentença que condenou a empresa de energia a pagar a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recursos improvidos. As Recorrentes arcarão com as custas processuais e hono
rários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a condenação em relação a autora, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021